Tribunal: TJES
Processo: 5002094-66.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002094-66.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO CORREA e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Votorantim S/A em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra decisão que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor de Marcos Antonio Correia. O embargante apontou omissão quanto aos critérios legais aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios, bem como alegou divergência com a Súmula nº 362 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar adequadamente o termo inicial e os índices legais aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, especialmente quanto à aplicação da Taxa SELIC e à observância da Súmula nº 362 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, constituindo recurso de fundamentação vinculada.

Constatada omissão no acórdão recorrido quanto à delimitação dos índices aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios sobre a indenização por danos morais, justifica-se o acolhimento dos embargos para complementação do julgado.

De acordo com a Súmula nº 362 do STJ, a correção monetária, nos casos de danos morais, incide a partir do arbitramento judicial, ao passo que os juros moratórios fluem desde a citação, nos termos da mora ex persona.

Com base no artigo 406, §1º, do Código Civil, aplica-se a Taxa SELIC sobre o valor da indenização, descontado o índice IPCA-E, desde a data da citação até o arbitramento judicial, e, a partir da data do acórdão, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir do arbitramento judicial, conforme a Súmula nº 362 do STJ.

Os juros moratórios fluem desde a citação, configurando mora ex persona.

Aplica-se a Taxa SELIC, descontado o IPCA-E, desde a citação até o arbitramento judicial; a partir da data do acórdão, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406, §1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362.

Vitória/ES, 23 de junho de 2025 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002094-66.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A

EMBARGADO:
MARCOS ANTONIO CORREIA

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
contra o acórdão id. 12295171, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele manejado em desfavor de
MARCOS ANTONIO CORREIA
.

Em suas razões (id. 12584299), o embargante aduz a existência do vício de omissão, pois deixou de considerar os índices legais aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios, nos moldes do artigo 406 do Código Civil, conforme interpretação consolidada antes da entrada em vigor da nova legislação.

Argumenta que a nova legislação, ao alterar os artigos 389 e 406 do Código Civil, não poderia retroagir para afastar a aplicação da SELIC nos períodos anteriores à sua vigência.

Aponta, por fim, descompasso do acórdão embargado com a Súmula 362 do STJ, que determina como termo inicial dos danos morais a data do arbitramento.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões no id. 13204454, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ante a argumentação trazida pelo embargante e ao analisar os documentos apresentados, as questões devolvidas e o acórdão recorrido, é possível concluir pelo acolhimento dos aclaratórios.

No caso em questão, de fato, na indenização por danos morais, o termo inicial da fluência dos juros moratórios é a data da citação (mora ex persona), tal como indicado no acórdão, porém, a correção monetária é aplicada a partir do arbitramento judicial, conforme enunciado da Súmula nº 362, do STJ.

Portanto, no caso, sobre a indenização de de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aplica-se a Taxa Selic, descontado o índice IPCA-E, desde a citação até o arbitramento judicial (id. 12295171), conforme o artigo 406, §1º, do Código Civil e a Súmula n. 362 do STJ, e a partir da data do acórdão incide tão somente à Taxa SELIC, por englobar os juros e a correção monetária.

Feitas estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão existente no acórdão recorrido e estabelecer que sobre a indenização por danos morais aplica-se a Taxa Selic, descontado o índice IPCA-E, desde a citação até o arbitramento judicial (acórdão de id. 12295171), conforme o artigo 406, §1º, do Código Civil e a Súmula n. 362 do STJ, e a partir da data do acórdão incide tão somente à Taxa SELIC, por englobar os juros e a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 23.06.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim